Tribunal: STF
Processo: RHC 208523
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 691.823/SC - eDOC 15):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. VALIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Segundo entendimento desta Corte, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial, notadamente in casu, tendo em vista que toda a ação delitiva foi filmada com detalhes e pôde atestar, de forma cabal, que o paciente praticou a referida qualificadora para ter acesso ao imóvel da vítima. Precedentes (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021). 2. Na hipótese, a ação criminosa, que não deixou vestígios, foi capturada e registrada pelas câmeras do sistema interno de vigilância e monitoramento do local onde se deram os fatos, corroborada pela confissão do acusado e pelos depoimentos das testemunhas. 3. Agravo regimental improvido. 



    Narra o recorrente que: a) foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto qualificado pelo emprego de escalada durante repouso noturno (art. 155, §4º, II, CP); b) o magistrado reconheceu a qualificadora exclusivamente com base em um vídeo, na prova oral e na confissão do réu; c) à luz dos arts. 158, 167 e 171, todos do CPP, ”torna-se imperativo o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da qualificadora da escalada, ante a ausência de realização de exame pericial em delito que deixou vestígio”. 



    À vista desses argumentos, requer o afastamento da qualificadora da escalada, com a consequente desclassificação da conduta para tentativa de furto simples (art. 155, caput, c.c. art. 14, III, ambos do CP).



    É o relatório. Decido.



    1. A irresignação não merece prosperar.



    No caso, a Corte Superior afastou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 16, p. 2/3):



    (...)



    Ora, ao contrário do que alega o recorrente, não há nenhuma afronta ao entendimento firmado pela Sexta Turma acerca do tema em questão, pois, no julgamento do REsp n. 1.320.298/MG, concluiu-se pela possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto e em respeito ao sistema de livre apreciação da prova, reconhecer a incidência da qualificadora da escalada nos delitos de furto quando sua ocorrência for incontroversa nas provas colhidas nos autos, a despeito da ausência de laudo pericial que a ateste. 



    Ou seja, o reconhecimento da qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como ocorrido nestes autos. (AgRg no AREsp n. 1.519.470/MT, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2020 - grifo nosso).



    Destarte, não há ilegalidade a ser sanada na hipótese, uma vez que, segundo a Corte estadual, no caso concreto, a transposição do portão realizada pelo Apelante não deixou vestígios e foi comprovada por outros meios probatórios (fls. 309/310). 



    Reafirmo, portanto, que, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial, notadamente in casu, tendo em vista que toda a ação delitiva foi filmada com detalhes e pôde atestar, de forma cabal, que o paciente praticou a referida qualificadora para ter acesso ao imóvel da vítima. Precedentes (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021) 



    Não verifico ilegalidade flagrante no acórdão do STJ. Ao contrário, a decisão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de corpo delito pode ser suprida por outras provas quando desaparecerem os vestígios: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do  furto  mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no   furto, em razão da ausência de   exame pericial  para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de   perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a  furto  qualificado  por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (RHC 198201 AgRg, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07,06,2021)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE  FURTO  QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME DE CORPO DE DELITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de   furto  por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o   exame pericial. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 202905 AgRg, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.09.2021)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.  FURTO  QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO: INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO  EXAME PERICIAL  POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. No caso dos autos, o delito foi praticado dentro de estabelecimento militar, não é de se desconhecer a presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes. 3. O valor do bem furtado (R$ 379,00, trezentos e setenta e nove reais) corresponde a mais de 50% do valor do salário mínimo nacional, à época do crime (R$ 465,00, quatrocentos e sessenta e cinco reais, Lei n. 11.944/ 2009). 4. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 5. Ordem denegada. (HC 111118, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.12.2012)



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente